Tribunal: STF
Processo: MS 38875
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Conversão dos embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática em agravo regimental. Ausência de intimação. Possibilidade. Precedentes. 4. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo. 5. Serventia extrajudicial. Concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e registro do Estado do Paraná. 6. Remoção. Lei Estadual 14.594/2004. Previsão de interstício mínimo de um ano entre as remoções. 7. Ausência de disposição expressa na Lei Federal 8.935/1994 e na Resolução 81/CNJ. 8. Possibilidade de os estados legislarem acerca dos critérios da remoção (art. 17 da Lei 8.935/1994). 9. Inobservância do princípio da legalidade pelo CNJ. 10. Perda de objeto e litispendência não configuradas. 11. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Efeito infringente não configurado. Caráter manifestamente protelatório. 12. Embargos de declaração rejeitados.